Tribunal: TJBA
Processo: 8028776-24.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8028776-24.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: GISELDA SANTIAGO MAGALHAES

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÕES AUTÔNOMAS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS E PROCEDIMENTOS DIFERENTES. CONEXÃO. REUNIÃO NÃO-RECOMENDADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BASE DE CÁLCULO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA DO QUANTO SEDIMENTADO NO TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Não é recomendada a reunião de execuções autônomas que abrigam obrigações diversas com procedimentos diferentes.

Não se cogita de ilegitimidade ativa do Exequente quando o acórdão do mandado de segurança coletivo não restringiu o alcance da ordem à categoria dos servidores ativos e associados ao tempo da impetração, deixando expresso, ao revés, que a concessão abrange todos os profissionais do magistério público estadual associados, ativos, inativos e pensionistas que façam jus à paridade vencimental, sem distinção temporal.

Para dar cumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público, o Estado da Bahia deve implementá-lo em folha de pagamento, a cada ano, sempre que houver reajuste do piso nacional dos profissionais da educação pública, respeitada a irredutibilidade de vencimentos e assegurada a repercussão do piso no cálculo das demais vantagens percebidas pelo servidor, nos termos delineados no título executivo. Inteligência dos arts. 2º, 3º e 5º da Lei Estadual n. 12578/2012.

Estando o processo de cumprimento individual adstrito ao quanto decidido no mandado de segurança coletivo, que assegurou aos seus beneficiários a “...
percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério
...”, deve-se considerar, para fins de implantação e apuração das diferenças devidas, tão somente o vencimento básico ou subsídio percebido pelo exequente, excluídas as demais vantagens que integram a sua remuneração.

As diferenças impagas desde a notificação da autoridade coatora no mandado de segurança coletivo até o momento em que o Executado implementar o correto pagamento do piso nacional no contracheque do Requerente deverão ser buscadas na sede própria, sujeitando-se ao regime de precatórios/requisitórios.

Impugnação ao cumprimento de acórdão rejeitada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível n
º
8028776-24.2021.8.05.0000
, sendo Autora/Impugnada Giselda Santiago Magalhães

e Impugnante o
Estado da Bahia
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não reunir execuções autônomas, rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, rejeitar a impugnação oferecida pelo Estado da Bahia.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça